Tribunal: TJDFT
Processo: 0747890-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747890-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ailton Paulo de Oliveira Junior contra a decisão de rejeição à "exceção de pré-executividade" na execução fiscal 0042204-48.2014.8.07.0018 (1a Vara de Execução Fiscal do DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por AILTON PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes já qualificadas nos autos do processo, em epígrafe. O Excipiente alega, em suma, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, em razão do mesmo ter alienado o veículo de placa JGT4975, em 20/09/2007, antes do fator gerador do imposto (IPVA). Sustenta, ainda, que o novo proprietário do bem (Erisvaldo Francisco Dias, CPF no 504.790.831-34), não promoveu a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito para seu nome, recaindo o imposto do veículo ao antigo proprietário (ID.120564990). Juntou documentos para instruir o seu pedido. Intimado, o Exequente apresentou impugnação, conforme consta no ID.140923714. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, não há nos autos informação sobre a data em que houve a citação da parte executada, mas foi aviada objeção de pré-executividade. Considero, pois, a data do comparecimento espontâneo como data da citação (04/04/2022), nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Superado esse ponto, passa-se ao exame das questões aventadas pelo Excipiente. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. A despeito de a responsabilidade solidária, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ter sido afastada pela Súmula 585/STJ, não restou afastada a incidência da legislação tributária estadual quanto ao IPVA. Nesse sentido, o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA, nos termos do artigo 1°, § 8°, inciso III, da Lei Distrital 7.431/85 (Acórdão 1289888, 07240577420208070000, Relator Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desta forma, não prosperar as alegações aventadas pelo Excipiente, tendo em vista que o mesmo não providenciou a comunicação da alienação ao órgão público encarregado do registro do veículo e nem comprou ter o feito no presente feito. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o sujeito passivo da obrigação de pagar o imposto seria o atual proprietário do veículo, não sendo aplicável o instituto da responsabilidade solidária prevista no artigo 134, do Código Tributário Nacional-CTN, por não se tratar a hipótese de infração de trânsito.”; b) “a sua situação se enquadra no disposto na Lei no 7.334/2023, que fez acrescer ao artigo 1o, da Lei no 7.431/1985, o § 9-A, definindo a responsabilidade pessoal do adquirente ou remitente do veículo, pelo pagamento do IPVA posterior à transferência”. Pede, liminarmente, a concessão de feito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e “diante da inarredável ILEGITIMIDADE PASSIVA ad causam, JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 485, VI)”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade do executado, ora agravante, para figurar no polo passivo da demanda executória. A questão subjacente tem relação à execução fiscal de título extrajudicial, fundada em débito tributário referente ao IPVA do veículo GM/CELTA 2P SPIRIT, Placa JGT4975, relativo aos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. No caso concreto, o executado não comprovou a concretização do negócio jurídico de venda do veículo, nem a data que teria ocorrido eventual tradição do bem, tampouco a comunicação de venda à autarquia de trânsito competente. Importante assinalar que, conforme informações extraídas do processo originário, o extrato de consulta, expedido em 18.6.2021, denota que o veículo apresenta a situação de “baixado”, e ainda constaria o executado como proprietário do bem (id 120567702). Nesse quadro, considerando que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída (Lei 5.172/1996, art. 204 c/c Lei 6.830/1980, art. 3o), o questionamento acerca da legitimidade e veracidade do título executivo, notadamente em relação ao sujeito passivo da obrigação tributária, demanda dilação probatória, insusceptível pela via da “exceção de pré-executividade”. Isso porque, a “exceção de pré-executividade” é assim denominada, justamente porque é uma exceção à regra geral de que, para discutir a validade da execução, é necessário oferecer uma garantia ou penhora para assegurar o juízo. Trata-se de instrumento de defesa incidental, sem expressa tipificação no Código de Processo Civil, com o objetivo de fulminar de plano uma execução, apontando questões de ordem pública ou vícios que possam ser identificados de forma clara e objetiva, sem a necessidade de produção de provas. Nessa linha, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095). No mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÂMBITO RESTRITO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. O C. STJ já assentou que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393). 3. Em face da presunção de legitimidade e legalidade da certidão de dívida ativa, quando eventual desconstituição demanda a produção de provas, não há como se reconhecer, na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, a alegada invalidade do ato administrativo. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1742080, 07060312320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUITAÇÃO. DÍVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A alegação de ilegitimidade passiva em execuções fiscais, não obstante ser matéria de ordem pública, é incabível em sede de exceção de pré-executividade, porquanto demanda dilação probatória para aferição da responsabilidade quanto ao pagamento do crédito consubstanciado na certidão de dívida ativa nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3o da Lei n. 6.830/1980. 3. A discussão afeta à quitação da dívida exequenda não prescinde da devida dilação probatória, uma vez que não constitui matéria de ordem pública. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728560, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, DJE: 1/8/2023 (destaque nosso) Nesse norte, diante da presunção de certeza e liquidez do título executado, que somente poderia ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pela parte executada (Lei 5.172/1996, art. 204, parágrafo único), matéria não passível de apreciação em "exceção de pré-executividade", inviável a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator